Tribunal: STF
Processo: HC 258907
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Paulo Henrique Benitez Albuquerque contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no HC 1.008.392/MS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE BENITEZ ALBUQUERQUE em face da decisão monocrática proferida, às fls. 191-196, que não conheceu do habeas corpus.



    Nos presentes aclaratórios, o embargante alega que houve omissão e contradição, vez que acredita na manifesta ilegalidade do acórdão do Tribunal de origem.



    Aduz que “A sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) voltou a assentar que a previsão legal da revisão criminal como via específica de impugnação de sentença penal condenatória transitada em julgado não inviabiliza a impetração de habeas corpus” (fl.205).



    Defende que, se não cabe o habeas corpus, poderia, no seu entender, ser conhecido de ofício pelo flagrante constrangimento ilegal ocorrido quando da entrada no imóvel.



    Alega omissão ante as teses apresentadas.



    Afirma que o embargante é réu primário e foi à delegacia se entregar por guardar 64 (sessenta e quatro) quilos de maconha.



    Menciona o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições.



    O Ministério Público Federal manifestou ciência, à fl. 200.



    É o relatório. DECIDO.



    Preambularmente, insta consignar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 619 do CPP, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o entendimento hoje preconizado pelo CPC; sendo possível, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.



    São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, novo julgamento do caso.



    No presente caso, o embargante aponta que houve omissão e contradição na decisão embargada.



    Contudo, tem-se que a decisão monocrática analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e, quanto aos presentes embargos, buscam tão somente o reexame da matéria anteriormente julgada.



    Na decisão ora embargada, foi ressaltado, às fls. 193-196, que:



    [...] A controvérsia consiste em se aferir a possível nulidade do processo pela violação de domicílio. Subsidiariamente, a defesa espera a reforma das penas e a liberdade do paciente.



    Na hipótese, o presente habeas corpus foi impetrado contra uma revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal: [...].



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.492.256/PR, em sessão virtual de fevereiro/2025, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, restabelecer o acórdão condenatório da origem nesse sentido. In verbis: [...].



    Diante disso, o writ não deve ser conhecido, pois foi, ao fim, utilizado como substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão criminal em um Tribunal Superior.



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete a este STJ, originariamente e somente, “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados”.



    Nessa linha: [...].



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Consoante consta, a matéria já foi devidamente analisada, claro, nos limites em que aqui apresentada e nas balizas da via eleita, não havendo falar em vícios.



    Ademais, depreende-se dos autos que o acórdão condenatório transitou em julgado e houve ação de revisão criminal proposta pela defesa.



    Ao fim, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria de mérito já julgada, situação que não se coaduna com a via dos embargos de declaração. Corroborando: [...].



    Assim, o julgado embargado não padece de qualquer vício.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) acatar as razões de defesa do Paciente para que seja reconhecido a NULIDADE DO PROCESSO, devido à ausência de mandado de busca e apreensão, ausência de autorização judicial, e violação do asilo do indivíduo, conforme mencionado em tópico próprio, como se aqui estivesse expresso; b) ainda que o Juízo reconheça que não houve investigação prévia, não há fotos e vídeos da investigação, não há consentimento para invasão do imóvel; c) APLICAR A REDUÇÃO DO P. 4 DO ARTIGO 33, UMA VEZ NÃO EXISTIR PROVAS DE QUE PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO E NEM SE DEDICA ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. d) RECONHECER A HIPOSSUFICIÊNCIA PARA QUE SEJA BENECIADO COM JUSTIÇA GRATUITA. e) REQUER O RECONHECIMENTO DA afronta ao artigo 5 da CF/88, e 59 do C.P.B., do parágrafo 4 do artigo 33 da lei de drogas. f) SEJA APLICADO O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL – S.T.F. Aguarda pela concessão da ordem nos termos em que veio motivada, oficiando-se ao MM. MINISTRO MESSOD AZULAY NETO no S.T.J. HABEAS CORPUS Nº 1008392 – MS (2025/0200468-0), acoimado de Impetrado para que, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, conceder a ordem, para o fim de manter a liminar concedida. (doc. 1, pp. 62-63).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no HC 1.008.392/MS (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator